Tribunal: TJMT
Processo: 1003684-31.2017.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003684-31.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRANSP ROD AUTONOMOS DE BENS DO EST DE MT - CNPJ: 33.004.235/0001-00 (EMBARGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S.A. - CNPJ: 02.227.264/0008-84 (EMBARGANTE), MARCELO MARCO BERTOLDI - CPF: 541.769.999-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MONICA RADAELLI CARPES NEIVA - CPF: 065.718.896-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LIMITES DE TEMPO PARA CARREGAMENTO/DESCARREGAMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela embargante, reconhecendo a irretroatividade da Lei nº 13.103/2015 em relação aos contratos de transporte firmados antes de sua vigência e limitando territorialmente os efeitos da sentença ao Estado de Mato Grosso, em ação civil pública ajuizada pelo sindicato dos transportadores autônomos visando o cumprimento do limite legal de tempo para carga e descarga.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Verificar se o acórdão embargado incorreu em erro de fato ao qualificar a embargante como "destinatária e recebedora das mercadorias em seu estabelecimento, sendo a principal beneficiária desse transporte", configurando obscuridade e contradição quanto à sua legitimidade passiva.

(ii) Analisar se houve omissão quanto à configuração de bis in idem pela aplicação concomitante da indenização prevista na Lei nº 13.103/2015 (R$ 1,38 por tonelada/hora) e da multa cominatória fixada pelo juízo (R$ 30.000,00 por caminhão).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2. Não há erro de fato no acórdão embargado quanto à legitimidade passiva da embargante, pois os documentos dos autos demonstram sua efetiva integração na cadeia logística de transporte, com atuação decisiva nas operações de carregamento e descarregamento em suas dependências.

3. Mesmo atuando como "entreposto" ou "armazém", tal circunstância não exime a embargante das responsabilidades legais atribuídas àqueles que participam do processo de recebimento e despacho de mercadorias, conforme art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007.

4. O acórdão foi omisso quanto à análise da alegação de suposta ocorrência de bis in idem, pela aplicação simultânea da indenização legal e da multa cominatória.

5. Não há configuração de bis in idem, pois a indenização de R$ 1,38 por tonelada/hora possui natureza compensatória pelos prejuízos sofridos pelo transportador em razão da espera superior ao prazo legal, enquanto a multa de R$ 30.000,00 tem natureza coercitiva, configurando típica astreinte processual.

6. A indenização legal visa ressarcir prejuízos já ocorridos (caráter reparatório), enquanto a multa cominatória tem caráter prospectivo e preventivo, buscando garantir a efetividade da decisão judicial e evitar novos danos (caráter inibitório).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

1. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscussão do mérito da causa, notadamente quando não demonstrado erro de fato, obscuridade, contradição ou omissão que afete a compreensão do julgado.

2. Não configura bis in idem a aplicação concomitante da indenização prevista na Lei nº 13.103/2015 (R$ 1,38 por tonelada/hora) e da multa cominatória fixada pelo juízo (astreintes), por possuírem naturezas jurídicas distintas e finalidades diversas - a primeira com caráter reparatório e a segunda com caráter coercitivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.442/2007, art. 11, §5º; Lei nº 13.103/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP; TJRS, Apelação Cível Nº 70072838287.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANDALI OPERAÇÕES INDUSTRIAIS S.A
. em face do acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação interposto contra a sentença proferida no bojo da Ação Civil Pública nº
1003684-31.2017.8.11.0003
ajuizada pelo
SINDICATO DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS AUTÔNOMOS DE BENS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDICAM-MT
, de modo a reconhecer a irretroatividade da Lei nº 13.103/2015 em relação aos contratos de transporte firmados antes de sua vigência, além de determinar a limitação territorial dos efeitos da sentença ao âmbito do Estado de Mato Grosso.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão: (a) incorreu em erro de fato ao qualificá-la como "destinatária e recebedora das mercadorias em seu estabelecimento, sendo a principal beneficiária desse transporte", o que teria resultado em obscuridade e contradição quanto à sua legitimidade passiva; e (b) foi omisso quanto à necessidade de afastamento da multa cominatória aplicada em sentença, alegando que configura
bis in idem
em relação à indenização já prevista na própria legislação para os casos de atraso.

Alega que sua atividade funciona apenas como uma espécie de entreposto e armazém para outras empresas que transportam, carregam e descarregam seus produtos, não sendo ela contratante de fretes ou de TACs (Transportadores Autônomos de Carga), nem beneficiária direta do transporte. Sustenta que os documentos juntados pelo próprio embargado demonstram que ela não é embarcadora ou destinatária da carga.

Quanto à multa cominatória, argumenta que a sentença, ao impor o pagamento de R$ 30.000,00 por caminhão que permanecer além das 5 horas previstas em lei, incorreu em dupla penalidade pelo mesmo fato gerador, uma vez que a própria legislação já prevê indenização específica para tal situação (R$ 1,38 por tonelada/hora).

Em contrarrazões (Id 287840879), o embargado argumenta que não há vícios a serem sanados no acórdão e que a embargante busca apenas o reexame da matéria. Sustenta que os documentos constantes nos autos comprovam a participação da embargante na cadeia produtiva e na logística de transportes, sendo ela a principal responsável pelo carregamento e descarregamento de produtos armazenados em suas dependências.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou para corrigir erro material.

No que diz respeito ao primeiro ponto
, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro de fato ao qualificá-la como "
destinatária e recebedora das mercadorias em seu estabelecimento, sendo a principal beneficiária desse transporte
", o que teria resultado em obscuridade e contradição quanto à conclusão pela sua legitimidade passiva.

Contudo, tal alegação não merece prosperar, pois o que se verifica é que a embargante pretende, na realidade, obter a reforma do julgado por via inadequada, buscando a rediscussão de matéria já devidamente apreciada pela Turma Julgadora.

Ao contrário do que sustenta a embargante, não há erro de fato no acórdão. A análise detida dos autos revela que a embargante, de fato,
integra a cadeia logística de transporte
, atuando decisivamente nas operações de carregamento e descarregamento de mercadorias em suas dependências.

Os documentos juntados aos autos, inclusive alguns pela própria parte embargada, demonstram inequivocamente que as operações de carga e descarga ocorriam nas instalações da embargante,
sendo ela a responsável por determinar os tempos de espera e os procedimentos respectivos
. A própria documentação fiscal anexada aos autos indica a embargante como parte integrante do fluxo logístico das cargas.

Ainda que a embargante alegue atuar apenas como "entreposto" ou "armazém", tal circunstância não a exime das responsabilidades legais atribuídas àqueles que, de qualquer forma, participam do processo de recebimento e despacho de mercadorias.

Como bem destacado no acórdão ora embargado, a jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a legitimidade passiva do destinatário da carga para responder por eventuais atrasos nos descarregamentos, aplicando-se a ele a obrigação de indenizar prevista no art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. AÇÃO DE COBRANÇA.
ESTADIA DE FRETE. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DOS CAMINHÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA DESTINATÁRIA DA CARGA
.

Nos termos da Lei n. 11 .442/2007, a contratante e a subcontrataste são responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte
. É caso de manutenção da sentença de procedência dos pedidos, pois os documentos constantes nos autos corroboram o direito alegado pela parte autora, de ver-se indenizada pelo tempo em que seus veículos estiveram parados à espera de descarregamento na sede da ré SEARA ALIMENTOS. Verba honorária mantida em 20% sobre a condenação. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70072838287, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 13/07/2017).

Portanto, não há que se falar em erro de fato no acórdão embargado, mas sim em tentativa da embargante de rediscutir matéria já decidida, utilizando-se da via estreita dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que não se admite.

Na realidade, nota-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Por outro lado, no que se refere a alegada omissão quanto a
hipotética ocorrência de bis in idem
, verifica-se que, de fato, o acórdão não se manifestou especificamente sobre a aplicação simultânea da indenização prevista na lei (R$ 1,38 por tonelada/hora) e da multa arbitrada pelo juízo (R$ 30.000,00 por caminhão que permanecer além do limite legal).

Nesse ponto específico,
reconhece-se a omissão
apontada, razão pela qual passo a me manifestar sobre a questão.

Analisando a sentença proferida na origem, verifica-se que o juízo a quo assim determinou em sua parte dispositiva:

"
Julgo PROCEDENTES, em parte, os pedidos formulados na petição inicial para:

1 – condenar a empresa requerida a indenizar os Transportadores Autônomos de Cargas (TAC's) ou as Empresas Transportadora de Cargas (ETC's)
em R$ 1,38 por tonelada/hora ou fração, devida após a quinta hora da chegada do veículo
ao endereço de procedência ou destino;

2 – determinar que seja utilizado como parâmetro do cálculo de indenização a capacidade total de transporte do veículo;

3 – fornecer ao transportador documento hábil a comprovar o horário de chegada do veículo nas dependências dos estabelecimentos,
fixando multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por caminhão que permaneça em horário superior ao estabelecido na Lei, ou seja, 05h00min
."

Diferentemente do que alega a embargante, não há configuração de
bis in idem
na fixação concomitante da indenização legal e da multa cominatória.

O valor de R$ 1,38 por tonelada/hora ou fração, previsto na Lei nº 13.103/2015, que alterou a Lei nº 11.442/2007, possui natureza jurídica indenizatória, destinando-se a compensar o transportador autônomo pelos prejuízos sofridos em razão da espera superior ao prazo legal para carregamento ou descarregamento.

Por outro lado, a multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por caminhão que permaneça em horário superior ao estabelecido na Lei tem natureza coercitiva, configurando típica astreinte processual, cujo objetivo não é indenizar, mas sim compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente.

Isto é, evitar que o motorista permaneça na propriedade da Embargante, além do máximo previsto em lei.

Assim, enquanto a indenização legal visa ressarcir prejuízos já ocorridos, a multa cominatória tem caráter prospectivo e preventivo, buscando garantir a efetividade da decisão judicial e evitar que novos danos ocorram no futuro.

São, portanto, institutos jurídicos distintos, com finalidades diversas e que tutelam diferentes aspectos da mesma relação jurídica: a indenização protege o interesse patrimonial do transportador em ser ressarcido pelos danos já experimentados, ao passo que a multa cominatória visa proteger o próprio trabalhador autônomo, para que não permaneça tempo superior ao previsto em lei em condições inadequadas.

Vale dizer: trata-se de multa cominatória para que, forçadamente, a embargante necessariamente observe o lapso temporal descrito na legislação. Logo, apesar de aparentemente possuírem fatos geradores similares, os direitos tutelados por ambas as decisões que envolvem pecúnia efetivamente não se confundem.

Dessa forma, não há que se falar em bis in idem na hipótese, devendo ser mantida tanto a indenização legal quanto a multa cominatória fixada na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por ANDALI OPERAÇÕES INDUSTRIAIS S.A. e: 1)
REJEITO
a alegação de erro de fato quanto à legitimidade passiva da embargante, por inexistir tal vício no acórdão embargado; e por outro lado, 2)
ACOLHO PARCIALMENTE
a alegação de omissão quanto à questão do
bis in idem
, apenas para sanar o vício mediante a fundamentação acima exposta, sem, contudo, atribuir efeitos modificativos ao julgado, mantendo-se integralmente o dispositivo do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025